Tribunal: STF
Processo: ARE 1571306
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). CONDENAÇÃO. DEFESA QUE PRETENDE, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS QUE TERIAM SIDO OBTIDAS ATRAVÉS DE AGRESSÕES E MEDIANTE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DE KARLA CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA SILVA. NO MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA E REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENAL PARA FINS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 



    PRELIMINAR REJEITADA. ENTRADA DOS AGENTES NO IMÓVEL, COM A FINALIDADE DE AVERIGUAR A PRESENÇA DE OBJETOS ILÍCITOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA MORADORA. DELITO, OUTROSSIM, DE NATUREZA PERMANENTE. NÃO CARACTERIZADA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. NULIDADE INEXISTENTE. 



    PLEITO ABSOLUTÓRIO INACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS ATRAVÉS DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 65493743, FL. 10), DO AUTO DE ENTREGA (ID 65493743, FLS. 12 E 23), DO AUTO DE RESTITUIÇÃO (ID 65493743, FL. 25) E DAS DECLARAÇÕES COLHIDAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. FALTA DE PROVAS QUE APONTEM PARA A BOA-FÉ DO ACUSADO OU COMPROVEM A ORIGEM LÍCITA DO BEM APREENDIDO. DOLO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEIS AGRESSÕES QUE NÃO DESCONSTITUI O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE LESÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. 



    DOSIMETRIA. INALTERADA A PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU QUE NÃO CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME. ACERTADA A NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA RECLUSIVA DEFINITIVA MANTIDA, ASSIM COMO O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, “A”, E § 3º, DO CP. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO NÃO CONHECIDO. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, II, DO CP. 



    APELO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. DE OFÍCIO, PELO PRINCÍPIO DA SIMETRIA, REDUZ-SE A PENA DE MULTA. 



    Extrai-se dos autos que, no dia 07.10.2022, por volta das 09h30min, na região do Cassange, São Cristovão, policiais civis surpreenderam o Recorrente conduzindo o veículo GM Classic de cor prata, placa policial PJC 0120, ostentando placa clonada.



    Contexto probatório apresenta-se idôneo e suficiente a comprovar a materialidade e autoria do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, estando ainda presentes todas as elementares do tipo penal, sendo de rigor a manutenção da condenação do recorrente nos termos da sentença. 



    No que se refere à dosimetria imposta, mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão, acrescida na fração de 1/6 face ao acertado reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, e tornada definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Inalterado, também, o regime prisional semiaberto, estabelecido em consonância com as disposições do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, considerada a reincidência do réu. Pela mesma razão, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP). Por fim, pelo princípio da simetria, reduz-se a pena de multa de 35 (trinta e cinco) para 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.” (e-doc. 192, p. 1-4)



    2. Nas razões do extraordinário alega-se violação ao art. 5º, III, XXXIX, XLVI; e 93, IX todos da Constituição Federal (e-doc. 210).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 339/RG, bem como das Súmulas 636, 282, 356/STF (e-doc. 215).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Constato que no presente recurso extraordinário não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas, limitando-se o recorrente a apresentar preliminar formal genérica, sem qualquer fundamentação acerca da transcendência da controvérsia, o que claramente não preenche o requisito do art. 1.035 do CPC.



    6. Ressalto ser insuficiente a vaga e genérica afirmação “Demais disto, importa registrar que os (maléficos!) efeitos jurídicos provenientes do acórdão hostilizado ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Isso porque, caso inadmitido este recurso por esta Suprema Corte, o acórdão combatido figurará como precedente jurisprudencial, influenciando, futuramente, no julgamento (equivocado!) de inúmeros processos criminais (Repercussão Geral de ordem jurídica) (e-doc. 210, p. 3), ou Com efeito, a matéria constitucional, posta sob análise no presente recurso extraordinário, diz respeito à correta interpretação/aplicação de valores constitucionalmente assegurados, o que exterioriza, de per se, a repercussão geral ostentada pela questão sub examine. Nessa mesma linha de intelecção, é possível afirmar que a questão constitucional sob análise exterioriza verdadeira repercussão geral jurídica. Tal assertiva se justifica porquanto a repercussão geral jurídica, oriunda do caso em tela, sobrevém, conforme entendimento doutrinário colacionado, da errônea noção acerca da aplicabilidade de determinado instituto jurídico, apta a propiciar perigoso e relevante precedente jurisprudencial. (e-doc. 210, p. 4). Tais passagens não atendem ao requisito formal e específico de demonstração da efetiva existência de repercussão geral no caso concreto, de modo que, assim como redigida, a preliminar poderia ser utilizada em qualquer caso, tamanha a generalidade. 



    7. Com efeito, o preenchimento desse requisito demanda a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência da preliminar, portanto, é óbice que impede a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme pacífica jurisprudência desta Corte. Aponto precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    11. Oportunamente, seja dada a devida baixa e arquive-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator